Tribunal: TJPA
Processo: 0009272-03.2009.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009272-03.2009.8.14.0401

APELANTE: CLEIDSON QUEIROZ ATAIDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, DO CP) E CORRUPÇÃO DE MENORES EM CONCURSO FORMAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PRISÃO EM FLAGRANTE. AFASTAMENTO DE MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA.
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA BASEADA EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

O recurso. Insurgência defensiva por meio da interposição de recurso de Apelação contra sentença condenatória, pugnando pela absolvição por insuficiência de provas (sob a alegação de condenação baseada em testemunhos de "ouvir dizer"), a exclusão da majorante do emprego de arma branca devido à inovação legal, bem como a redução da pena-base ao mínimo legal com o afastamento das circunstâncias judiciais negativadas.

2.

Fatos relevantes
. O apelante foi condenado por subtrair, mediante uso de punhal e em concurso de pessoas, pertences e documentos da motocicleta da vítima. A vítima não apenas narrou a dinâmica do crime, como acionou a Polícia Militar e indicou o local do esconderijo, onde os policiais encontraram o apelante na posse da
res furtiva
(celular, dinheiro, documentos da moto). A sentença de origem aplicou a majorante do uso de arma branca (art. 157, §2º, I, CP) e exasperou a pena-base utilizando fundamentos inerentes ao crime de roubo, em concurso formal com o crime de corrupção de menores.

II. Questões em discussão:

3. A questão de discussão consiste em (i) verificar a suficiência probatória para a manutenção da condenação diante da alegação de testemunhos indiretos; (ii) analisar o direito à exclusão da causa de aumento por emprego de arma branca com base em
novatio legis in mellius
; e (iii) avaliar a idoneidade da fundamentação que negativou as circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena.

III. Razões de decidir:

4. A tese absolutória por fragilidade de provas deve ser rechaçada, visto que a materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente comprovadas. A palavra da vítima foi firme e coerente, alinhando-se aos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante na posse da
res furtiva
, não havendo que se falar em condenação baseada exclusivamente em testemunhos de "ouvir dizer".

5. Quanto à majorante do emprego de arma branca (art. 157, §2º, inciso I, do CP), impõe-se o seu decote, uma vez que a Lei nº 13.654/2018 revogou o referido inciso, configurando inequívoca
novatio legis in mellius
que, por imperativo constitucional (art. 5º, inciso XL, da CF), deve retroagir para alcançar fatos pretéritos e beneficiar o réu.

6. A exasperação da pena-base deu-se mediante fundamentação inidônea, pois o magistrado sentenciante valeu-se de fundamentos inerentes ao próprio tipo penal de roubo, tais como "potencial consciência da ilicitude", grave ameaça, desejo de lucro fácil, não restituição integral dos bens e o fato de a vítima não ter contribuído para o delito. Essa fundamentação ofende o entendimento consolidado nas Súmulas nº 17, 18 e 19 do TJPA, exigindo a neutralização de todas as circunstâncias judiciais e a fixação da pena-base no mínimo legal.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de manter a condenação, mas reformar a dosimetria para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais e a majorante do emprego de arma branca, readequando a pena definitiva para 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Tese: (a) Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, mormente quando corroborada pela prisão em flagrante do réu na posse da
res furtiva
; (b) A revogação do inciso I do § 2º do art. 157 do CP consubstancia
novatio legis in mellius
, devendo ser aplicada retroativamente; e (c) É nulo o recrudescimento da pena-base amparado em elementos essenciais ao próprio tipo penal, nos termos das Súmulas 17, 18 e 19 do TJPA.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal; Artigos 33, § 2º, alínea "b", 59, e 157, § 2º, incisos I (revogado) e II, do Código Penal; Lei nº 13.654/2018; Súmulas nº 17, 18 e 19 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA); Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _____________________.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de
Cleidson Queiroz Ataíde
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou às penas de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal) em concurso formal com o art. 1º da Lei nº 2.252/54 (atual art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente - corrupção de menores).

Oferecimento da denúncia: 16.6.2009 (ids 6953995 a 6954115).

Recebimento da denúncia: 18.06.2009 (id 6954116).

Citação: 06.07.2009 (id 6954118).

Alegações finais: 08.02.2012 (id 6954152).

Sentença condenatória: 02.09.2015 (id 6954153).

Apelação e razões recursais: 07.01.2020 (id 6954173).
A defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, alegando condenação baseada apenas em testemunho de "ouvir dizer" (
hearsay testimony
). Subsidiariamente, requer a exclusão da majorante do emprego de arma branca, por força de
novatio legis in mellius
, bem como a redução da pena-base ao mínimo legal, afastando-se a valoração negativa das circunstâncias judiciais.

Contrarrazões pelo provimento parcial: 14.01.2020 (id 6954174).

Procuradoria de Justiça pelo provimento parcial: 13.08.2020 (id 6954175).

É o relatório. À revisão com sugestão de inclusão na pauta de julgamento da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

CONHEÇO do recurso porque atendidos os requisitos e os pressupostos de admissibilidade do presente Recurso de Apelação.

DA ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Em suas razões recursais, a defesa afirma que a condenação se sustenta em testemunhos de “ouvir dizer” (
hearsay testmony
), pois nenhuma teria presenciado os fatos em si e, assim, requer sua absolvição por insuficiência de provas.

A tese defensiva de absolvição calcada na suposta fragilidade probatória e na alegação de que os policiais foram meras testemunhas de "ouvir dizer", contudo, não merece prosperar.

De acordo com a denúncia:

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se sobejamente comprovadas no bojo dos autos. O depoimento da vítima, de suma importância em crimes patrimoniais geralmente cometidos na clandestinidade, foi firme e coerente. A vítima não apenas narrou a dinâmica do assalto – perpetrado por indivíduos armados com um punhal que subtraíram seus pertences e sua motocicleta – como também acionou a Polícia Militar e indicou o local exato onde os assaltantes se esconderam.

Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante corroboram integralmente a versão da vítima. Ao chegarem à residência indicada (casa de Cleidson), os agentes de segurança encontraram não apenas o apelante, mas também os bens subtraídos da vítima (celular, dinheiro, documentos da moto), que estavam escondidos no local. Trata-se, portanto, de um conjunto probatório robusto, no qual a palavra da vítima se alinha à prisão em flagrante na posse da
res furtiva
, não havendo que se falar em condenação baseada exclusivamente em testemunhos indiretos.

Sendo assim,
rechaço a tese de absolvição
.

DA REVOGAÇÃO DO ART. 157 DO CP EM SEU §2º, INCISO I

A defesa ressalta inovação legal que afastou a causa de aumento de pena pelo emprego de armas “brancas”, portanto, requer seja excluída da condenação a qualificadora referente ao inciso I do art. 157 do CP.

Assiste razão à defesa no que tange ao decote da causa de aumento de pena referente ao uso de arma branca (faca/punhal).

O crime foi cometido sob a égide da antiga redação do art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal. Contudo, a Lei nº 13.654/2018 revogou o referido inciso, configurando inequívoca
novatio legis in mellius
(lei nova mais benéfica). Por imperativo constitucional (art. 5º, inciso XL, da CF), a lei penal mais benéfica deve retroagir para alcançar fatos pretéritos.

Dessa forma,
acolho o pedido para afastar a majorante do emprego de arma branca
, remanescendo, contudo, a majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II, do CP).

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA E AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS

A defesa postula a fixação da pena-base no mínimo legal, argumentando inidoneidade na fundamentação do magistrado
a quo
na primeira fase da dosimetria, pleito que encontra amparo legal e jurisprudencial, além de concordância expressa do Ministério Público.

O juízo sentenciante exasperou a pena-base utilizando-se de fundamentos inerentes ao próprio tipo penal do roubo.

Observa-se que a
culpabilidade
foi negativada com base na “potencial consciência da ilicitude”, o que constitui elemento pressuposto do crime, e não justificativa para majoração da pena-base, violando a Súmula nº 19 do TJPA. Enquanto que as
circunstâncias e motivos do Crime
foram valorados negativamente de forma genérica, baseando-se na grave ameaça, violência e desejo de lucro fácil, elementos que já integram a essência do crime de roubo. As
consequências do crime,
por sua vez, foi negativada em razão da não restituição integral dos bens à vítima, o que contraria a jurisprudência sumulada (Súmula nº 17 do TJPA), uma vez que a perda patrimonial é inerente aos crimes contra o patrimônio. E o
comportamento da vítima,
considerado desfavorável ao réu por a vítima “não ter contribuído” para o crime. Entretanto, segundo a Súmula nº 18 do TJPA, quando o comportamento da vítima não contribui para o delito, a circunstância deve ser valorada como neutra, não podendo prejudicar o réu.

Assim, impõe-se a reforma da primeira fase da dosimetria, afastando-se todas as circunstâncias judiciais negativadas, para fixar a pena-base em seu mínimo legal. E assim, passo à nova dosimetria da pena do apelante Cleidson Queiroz Ataíde:

1ª Fase (Pena-base): neutralizadas todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª Fase (Pena Intermediária): inexistem circunstâncias agravantes. Ainda que houvesse atenuantes, a pena não pode ser conduzida aquém do mínimo legal nesta fase (Súmula 231 do STJ). Mantenho a pena provisória em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3ª Fase (Pena Definitiva): Afastada a majorante do emprego de arma branca (inciso I), incide apenas a causa de aumento referente ao concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II, do CP). Aplico a fração mínima de aumento de 1/3 (um terço), totalizando 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Pena pecuniária:
10 dias-multa + 1/3 = 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Além do crime de roubo majorado, o recorrente foi condenado pelo crime de corrupção de menores com pena definitiva fixada em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão.

Ao final, reconhecido o concurso formal de crimes, aplicou-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mais grave, resultando assim uma pena definitiva de 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Tendo em vista o
quantum
da pena estabelecida (superior a 4 e inferior a 8 anos) e a primariedade, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, voto pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso de apelação interposto por Cleidson Queiroz Ataíde, para manter a condenação, mas reformar a dosimetria da pena, afastando a valoração negativa das circunstâncias judiciais e a majorante do emprego de arma branca, readequando a pena definitiva para
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa
, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2026